Tribunal: STF
Processo: ARE 670936
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.